Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005436-42.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: J. Y. I. G. (representado por ERIKA IGARASHI GERALDES)
Proc. origem n° 1059505-32.2019.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, que lhe move J. Y. I. G. representado por ERIKA IGARASHI GERALDES, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida custeie as despesas necessárias a realização tratamento médico, procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares indicados pela equipe médica, especialmente aqueles que foram objeto de recusa, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária por eventual descumprimento, fixada no valor de R$500,00.
Informa que o agravado mantém vínculo contratual sob no 056.0109.129000.03-0, na modalidade UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA.
Acrescenta que, em 11.10.2017, o agravado que atualmente tem 5 anos e 11 meses foi diagnosticado, por médica psiquiatria infantil, com Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo.
Assevera que o tratamento prescrito foi de reabilitação multidisciplinar, com profissionais nas áreas de Fonoaudiologia Especialista em BOBATH; Psicólogo Especialista em ABA e/ou DENVER; Terapia Ocupacional Especialista em Integração Sensorial; Equoterapia, Musicoterapia e Acompanhante Terapeuta – AT, além de psiquiatra ou neuropediatra mensalmente.
Aduz que em resposta a solicitação do agravado informou que liberaria os tratamentos de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional por método ambulatorial genérico por meio da Clínica Unimed, porquanto os tratamentos estão inseridos no rol da ANS e possuem cobertura contratual. Quanto aos tratamentos de musicoterapia, equoterapia e acompanhante terapeuta, por ausência de previsão no rol da ANS, não seriam autorizados, o que levou o agravado a iniciar o tratamento em rede particular.
Busca a reforma da decisão, porquanto entende que o quadro clínico do agravado não se enquadra na hipótese de “urgência/emergência” e sim em procedimento de caráter eletivo o que afasta o risco de dano ou resultado útil do processo.
Assevera que a prescrição médica dos tratamentos não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estarem contemplados no rol de coberturas obrigatórias da ANS.
Ressalta que não questiona a pertinência ou necessidade do tratamento indicado tanto que os oferece pelo método convencional o que, entende, desobriga a agravante do custeio por outros métodos.
Ao final, caso mantida a decisão, pugna sejam os reembolsos fixados de acordo com a tabela praticada pela agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por tratar-se de tratamento de criança, atualmente com 5 anos de idade, bem assim necessita de acompanhamento para seu regular desenvolvimento após diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator